Tribunal: TJDFT
Processo: 0005521-52.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL E DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Provada a receptação.
2. Os policiais, na via administrativa, e um agente de segurança, ouvido em Juízo, emitiram relatos firmes e coerentes quanto à receptação dolosa, além de a vítima ter dado relatos colaterais sobre a perda do celular. Além disso, o acusado, extrajudicialmente, confirmou a dinâmica fática, fornecendo as circunstâncias de aquisição de seu aparelho celular. Assim, não há razão para desconsiderar os depoimentos prestados pelas testemunhas, sobretudo quando não tinham razão para imputar, falsamente, as condutas ao réu, ainda mais se tais provas estão no mesmo sentido das demais, produzidas, inclusive, sob o contraditório e a ampla defesa.
3. As provas levam ao entendimento de que o bem era de propriedade e estava na posse do acusado no momento da abordagem.
4. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado (o dolo) a partir das circunstâncias do próprio caso em análise.
5. A forma de aquisição do aparelho celular – sem exigir qualquer documento, de pessoa que não soube sequer identificar, e por um preço inferior à metade do que o bem, avaliado, equivalia – deixa claro o dolo de receptar. Inviável a desclassificação.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.